Tribunal: TJDFT
Processo: 0735968-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735968-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR VIEIRA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSIMAR VIEIRA DA COSTA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 0727551-64.2022.8.07.0003, ajuizada pela ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 138113922 dos autos originais): “O benefício da gratuidade de justiça não é um direito potestativo a ser exercido mediante simples declaração de vontade, mas direito subjetivo submetido a requisito legal, qual: “aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou, nos termos do art. 5o., inciso LXXIV da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A dispensa de prova da situação econômica do interessado não impede que o Juiz, em face da análise de outros elementos da condição econômica entenda que a situação não é de insuficiência de recursos ou de prejuízo ao sustento. Neste sentido, há precedentes na jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas correntes são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374247, 07207914520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1373305, 07215354020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme comprovante de rendimentos relativo ao mês de agosto de 2022, ID 137984132, em que pese todos os empréstimos contratados, o autor ainda auferiu renda líquida no valor de R$ 9.120,48 (nove mil, cento e vinte reais e quarenta e oito centavos). Ressalto que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. "A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente" (Acórdão 1610333, 07011855220228070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. A inicial merece reparos, para que sejam atendidos todos os requisitos do § 4o do art. 104-A do CDC. Deverá o autor emendar a inicial para: a) apresentar as medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; b) esclarecer acerca da suspensão ou extinção das ações judiciais em curso; c) data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; d) condicionar os esfeitos da repactuação à abstenção, pelo autor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. e) apresentar certidão emitida pelo SERASA ou SPC a fim de verificar a existência de outros credores, considerando que a participação de todos é obrigatória no presente processo; f) incluir todos os credores no polo passivo, se outros forem identificados; g) esclarecer se há dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural; h) recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. P. I.”. Em suas razões recursais (ID 40642042), informa que ingressou com a ação de repactuação de dívidas, uma vez que o seu sustento está comprometido diante dos empréstimos contratados. Argumenta que aufere rendimento líquido no valor de R$ 9.120,48, contudo após o abatimento dos valores descontados em conta corrente e despesas pessoais não sobra qualquer valor para o agravante. Noticia que o pedido da ação é exatamente o comprometimento integral de seu rendimento, com o pagamento de dívida e comprometimento do mínimo existencial. Alega que a capacidade financeira deve ser medida através do rendimento líquido. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seja provido o recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que o agravante é servidor público, cujo rendimento líquido é no valor de R$ 9.120,48, conforme extrato de ID 40642044. O agravante possui débito descontado em conta corrente no valor de R$ 3.298,76, além disso, anexou contas de água, luz, aluguel, comprovante do pagamento de condomínio e manutenção do túmulo do filho (ID 40642043 ao ID 40642043). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, após o abatimento de todas as dívidas, sobra quantia módica para o agravante arcar com o próprio sustento e da sua família. Inclusive, o extrato bancário juntado demonstra que não foi adimplido o valor devido referente à dívida de cartão de crédito (ID 40642044), o que contribui para aumentar o endividamento do agravante. Pondera-se, ainda, que o agravante ajuizou ação buscando repactuar os contratos de financiamento realizados, diante da alegação de superendividamento, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que o agravante demonstrou que possui despesas que comprometem quase que integralmente sua remuneração líquida, sendo que não consegue arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Desse modo, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022.) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora